Tribunal: TJES
Processo: 0025757-13.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025757-13.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025757-13.2009.8.08.0024

APELANTE: MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
§ 2º,
I E
II,
DO CÓDIGO PENAL
,
DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que não há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal, não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento, seja positivo ou negativo.

2. No caso vertente, além de não ter sido observado, em nenhum momento, o procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, os autos não se amoldam a nenhuma das ressalvas jurisprudenciais, tendo em vista que não há provas independentes desse reconhecimento, e não havia prévio conhecimento entre os reconhecedores e o reconhecido. Ainda que assim não fosse, até mesmo os reconhecimentos promovidos são extremamente frágeis, na medida em que duas testemunhas que reconheceram o acusado na esfera extrajudicial desautorizaram esse reconhecimento em juízo. Além disso, a testemunha que somente realizou o reconhecimento em sede judicial descreveu circunstâncias que sequer estão documentadas nos autos.

3
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025757-13.2009.8.08.0024

APELANTE: MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURO FRANK RIBEIRO VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 4889620, Vol. 02, pp. 159-164), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º,
I e
II,
do Código Penal
, à pena de
1
3
(
treze
) anos
e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão e 225
dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 06 de julho de 2009, por volta das 10 horas, o denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos, dirigiu-se à sede administrativa do Supermercado Extrabom, localizada na Rua Construtor Vitorino Teixeira, nº 44, Bairro Vila Rubim, em Vitória, onde subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 157.836,59 (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), pertencentes à empresa, bem como 15 (quinze) aparelhos celulares e 03 (três) relógios pertencentes a diversos empregados.

Consta que dois dos autores compareceram à recepção do estabelecimento e pediram fichas para candidatura a emprego, e, enquanto preenchiam os documentos, os outros três autores chegaram, anunciaram o roubo e mostraram as armas de fogo que portavam. A partir desse momento, os dois que preenchiam as fichas se juntaram aos demais e também mostraram armas de fogo.

Em seguida, determinaram que todos os funcionários se deitassem e alguns seguiram com o segurança para o departamento comercial, onde outros funcionários e fornecedores foram rendidos e levados para a recepção. Enquanto isso, dois dos autores do roubo (inclusive o denunciado Mauro) seguiram ao departamento financeiro, onde renderam os funcionários, determinaram que o cofre fosse aberto e subtraíram o dinheiro. Durante a ação, também foram subtraídos celulares e relógios dos funcionários e dos fornecedores.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 11-13).

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas de
autoria
, questionando a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, bem como a própria firmeza persuasiva das provas orais colhidas, a partir do depoimento das vítimas.

Em primeiro lugar, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

Após compulsar os autos, não verifico a presença de nenhuma dessas ressalvas, e
considero extremamente frágil o caderno probatório, inviabilizando, assim, a segurança necessária a uma condenação penal.

No presente caso, não houve prisão em flagrante, nem confissão do acusado, e não há imagens de videomonitoramento. Dessa forma, a leitura da r. Sentença permite concluir que a condenação se baseia eminentemente no
reconhecimento
do acusado realizado pela vítima
Adriele dos Santos Duarte
, havendo, ainda, menção aos
“depoimentos prestados pelas vítimas e a análise contextualizada dos fatos narrados”
.

Neste ponto, registro que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Em
juízo
, a vítima
Adriele dos Santos Duarte
relatou ter visto dois assaltantes armados, que chegaram no setor ameaçando a gerente, determinando que abrisse o cofre. Relatou que, na Delegacia, fora-lhe apresentada uma fotografia e tivera convicção de que era um dos assaltantes que entrou no local e que pegou o dinheiro, dizendo que não queria nada dos funcionários. Descreveu o assaltante como “
magro, moreno, cabelo raspado – ‘careca’
”. Ocorre que, apresentada à vítima a fotografia do acusado às fls. 45/46 (Vol. 01, pp. 85-87) disse que
não era esse o assaltante que reconhecera na Delegacia
(“Vídeo 714.mp4”).

Em
segundo
momento, a testemunha foi questionada novamente e disse não se recordar de ser essa a fotografia do assaltante por ela reconhecido. Por uma
terceira
vez, a testemunha foi confrontada com a referida fotografia do acusado e disse não se lembrar de ser essa a fotografia do assaltante, dizendo que, pelo que se recorda, tal assaltante era
baixinho
, parecido com o cantor “Dudu Nobre”, sendo este o assaltante que ela reconhecera na Delegacia e que
tal fotografia não correspondia à que tinha em sua memória
.

Extrajudicialmente, o acusado também foi reconhecido
fotograficamente
por Edna Maria Rezende (Vol. 01, pp. 77-79) e Wellerson Johnny de Souza (Vol. 01, pp. 81-83). Este último confirmou,
em juízo
, via carta precatória, que realizara esse reconhecimento, porém,
em sua oitiva judicial,
não foi novamente confrontado com a fotografia
, a fim de confirmar seu reconhecimento (mídia “00.00.00.000000.wmv”).

Edna Maria Rezende, de seu turno, ao ser ouvida em
juízo
, disse
sequer recordar-se de ter feito reconhecimento fotográfico em sede policial,
e em seguida reiterou:
“não se lembra de ter utilizado o linguajar ‘sem sombra de dúvidas’ e sequer se lembra de ter feito o reconhecimento”

(Vol. 01, pp. 351-353).

Outra testemunha ouvida em juízo, Vinícius Santos de Castro, disse que na Delegacia lhe foram mostradas algumas fotografias e o declarante
não reconheceu ninguém
, mas que o assaltante que viu
era mais claro que o acusado
(Vol. 01, pp. 355).

A vítima Eliana Ferreira Barcelos (Vol. 01, pp. 19-21) afirmou, em sede extrajudicial, que podia reconhecer aqueles que a abordaram, realizando a seguinte descrição:
“Que um dos elementos era de cor escura, magro, estatura mediana, cabelos baixos, sem barba e sem bigode e trajava camisa de malha de cor vermelha e o outro era negro, cabelos curtos, estatura mediana, usava óculos de grau e trajava camisa social, de cor verde clara com listras amareladas”
. Na ocasião, manuseou o álbum da Delegacia de Polícia, mas
não identificou
nenhum dos assaltantes
.

Em
juízo
, Eliana disse que
ela e a funcionária Mar
í
lia foram chamadas na Delegacia e reconheceram um dos assaltantes através do vidro.
Tal pessoa fora quem a abordara apontando a arma, determinando que abaixasse a cabeça, levando a gerente do financeiro à área para retirada do dinheiro. Na ocasião, foi-lhe mostrada a fotografia do acusado às fls. 45/46 (Vol. 01, pp. 85-87), tendo ela confirmado ser esta a pessoa que observara através do vidro (“Vídeo 713.mp4”).

Ocorre que
não há nos autos nenhum registro documental desse reconhecimento realizado pela testemunha Eliana e da funcionária Marília
. Além disso, todos os reconhecimentos constantes nos autos foram realizados por
fotografia
e
não mediante observação através de vidro
,
não havendo sequer registro de que o acusado compareceu à Delegacia durante as investigações.

Dessa forma, observa-se que
não há provas
suficientemente convincentes à sustentação de condenação penal do acusado por delito de tamanha gravidade.

Além de não ter sido observado, em nenhum momento, o procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, os autos não se amoldam a nenhuma das ressalvas jurisprudenciais, tendo em vista que não há provas independentes desse reconhecimento, e não havia prévio conhecimento entre os reconhecedores e o reconhecido.

Ainda que assim não fosse, até mesmo os reconhecimentos promovidos são extremamente frágeis, na medida em que duas testemunhas que reconheceram o acusado na esfera extrajudicial
desautorizaram
esse reconhecimento em juízo. Além disso, a testemunha que somente realizou o reconhecimento em sede judicial descreveu circunstâncias que
sequer
estão documentadas nos autos.

Portanto, concluo que a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o acusado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.